Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA BRAGGIO STAMM NOGUEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0734877-70.2021.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163018069 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liberação da penhora sob o fundamento de que a parte executada não comprovou a impenhorabilidade da quantia constrita. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o bloqueio na sua conta teve como origem crédito tributário concernente a Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCDM, no valor de R$ 128.709,65 (cento e vinte e oito mil setecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 2.548,63 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), que não foi constituído de maneira válida e regular, tendo em vista que a guia do imposto foi emitida exclusivamente em nome da agravante, sendo que o encargo seria um ônus compartilhado solidariamente pelas três herdeiras do Inventário n. 0021136-93.2014.8.07.0001 de Luís Carlos Nogueira, genitor da agravante, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos termos do artigo 10, I, da Lei no 3.804/2006. Relata que o bloqueio em sua conta corrente foi efetuado no valor de R$ 1.377,79 (mil trezentos e setenta e sete reis e setenta e nove centavos), o qual seria usado para o custeio de despesas com o tratamento de saúde, uma vez que ainda não conseguiu receber o auxílio-doença que pleiteia no processo no 1001206-46.2023.4.01.3400, em trâmite na 26a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF. Pontua a necessidade do desbloqueio em razão da impenhorabilidade da respectiva verba, e acrescenta que há perigo de dano, uma vez que necessita do montante bloqueado para o custeio de sua própria subsistência e de sua família, sendo que as despesas essenciais para a sobrevivência têm sido providas com a ajuda financeira de parentes. Ao final, a agravante postula: 1) a concessão da gratuidade de justiça a Agravante, em razão da declaração de hipossuficiência apresentada, que se corrobora a todos os elementos de prova colacionados, de que a mesma, atualmente, não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo, sem que ocasione desfalque e comprometa os atuais gastos necessários, para o custeio da subsistência própria, nos termos dos artigos 98; 99 e seguintes do Código de Processo Civil; 2) Na hipótese de se assim não for o douto entendimento que venha a ser externado, em acatamento a decisão contrária, com pedido de prazo exíguo, para que a mesma providencie o recolhimento das custas do agravo; 3) a concessão do EFEITO SUSPENSIVO com relação aos eventuais atos constritivos e expropriatórios nos autos da execução fiscal, diante a relevância da fundamentação e inexigibilidade do débito; 4) que seja determinado o desbloqueio da quantia de R$ 1.377,79 (mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) lançado na conta da executada, quer seja Banco: 336 - Banco C6 S.A.; Agência: 0001; ContaCorrente: 7854841-1 visto que, diante as razões apresentadas e a fundamentação supra, se perfaz em verba com valor de de natureza impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil; 5) no mérito, que seja declarada a inexistência dos débitos, oriundos do ITCD, nunca requerido pela executada, que se encontram lançados e gravados em sua certidão de débitos SEFAZ/GDF, que constam nas CDA`S nso. 50201773686 e 50201773694, bem como seja obrigado o Distrito Federal a retirar o nome da executada da inscrição da dívida ativa referente aos lançamentos objeto da demanda, uma vez que a constituição do crédito tributário, desde a origem do lançamento, se encontra eivada de vício, e não merece prosperar a cobrança em nome de única herdeira, haja vista que o acervo hereditário se compõe da totalidade dos bens, até a presente data, ônus que pode ser cobrado, de todas as herdeiras, somente ao final da demanda daqueles autos de inventário, e consequente retirada do nome da Executada da dívida ativa; 6) do mesmo modo, no mérito, seja determinado ao Distrito Federal, através de sua representante PGDF, que providencie o cancelamento dos protestos juntos ao Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará (CDA no 50201773686) e no Cartório do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará (CDA no 50201773694), bem como providencie a baixa dos emolumentos de cobrança existentes em ambas as Serventias, no valor atual de R$ 201,03, sob pena do pagamento de multa por dia de descumprimento, em prazo e valor a ser determinado por este Douto Juízo, nos termos dos artigos 499 e 500 do Código de Processo Civil; 7) subsidiariamente, não sendo este o entendimento deste Douto Juízo, que seja limitada a cobrança do débito de forma justa e igualitária, bem como proporcional ao quinhão hereditário (cota-parte), a que fará jus cada herdeira, bem como seja determinado o aditamento da exordial, para a substituição processual, diante a necessária inclusão das demais herdeiras no polo passivo da lide; 8) a intimação do DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, apresente manifestação; 9) a condenação da Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC; Sem preparo ante o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A agravante afirma que trabalha como autônoma, realizando consultorias e gestão de recursos humanos para empresas, o que teria comprovado nos autos de origem (ID 162111404; pedido de reconsideração de ID 163822915; notas fiscais de ID 163822919; ID 162111429; ID 162172027 e ID 162172029, com senha para acesso 6566). No entanto, diz que atualmente não possui qualquer renda, pois se encontra afastada do trabalho para tratamento de saúde e ainda não recebeu a primeira parcela do INSS. Destaca que vive com a sua genitora, Viviene Braggio, a qual se encontra atualmente sem qualquer renda, pois havia paralisado suas atividades profissionais para se dedicar à filha especial, Maria Luiza Braggio Stamm Nogueira, e que tinha como única fonte de renda a administração da pensão recebida em favor desta última, que faleceu em 28/10/2022 (ID 150074775 dos autos do Inventário n. 0021136-93.2014.8.07.0001). Acrescenta que coabita o mesmo imóvel que sua genitora e que as despesas essenciais para a sobrevivência têm sido providas com a ajuda financeira de parentes. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, que seja concedido prazo para que providencie o pagamento das custas do recurso. De início, é relevante destacar que a agravante apresentou petição de ID 163822915 na qual apresenta pedido de reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, juntando em anexo notas fiscais que buscam comprovar a impenhorabilidade de seus rendimentos, sendo que o pedido está pendente de apreciação pelo juízo de origem. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, consoante entendimento manifestado por este egrégio Tribunal de justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com isso, de forma a evitar a supressão de instância, eventual deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça terá, como único efeito, a dispensa de recolhimento do preparo do agravo de instrumento. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Da análise dos autos originários, constata-se que a agravante juntou aos autos comprovantes de que aufere rendimentos como prestadora de serviços autônomos para empresa Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda, tendo recebido o valor líquido R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) referente a serviços prestados no mês de março de 2023 (ID 163900684), R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) referente ao mês de abril de 2023 (ID 163900685) e R$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais) referente ao mês de maio (ID 163822919), o que está em consonância com os extratos bancários apresentados no ID 162172029. Observa-se, portanto, que a remuneração auferida pela agravante é inferior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de prestação de assistência judiciária. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5.Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2.A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3.Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, observado que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para corroborar a hipossuficiência financeira declarada pela agravante, tem-se por impositivo o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, especificamente para o fim de isentá-lo da obrigação de recolher do preparo do recurso. Por conseguinte, satisfeitos os pressupostos de legais, admito o processamento do agravo de instrumento. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A agravante sustenta que o bloqueio na sua conta teve como origem crédito tributário concernente a Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCDM, no valor de R$ 128.709,65 (cento e vinte e oito mil setecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 2.548,63 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), que não foi constituído de maneira válida e regular, tendo em vista que a guia do imposto foi emitida exclusivamente em nome da agravante, sendo que o encargo seria um ônus compartilhado solidariamente pelas três herdeiras do Inventário n. 0021136-93.2014.8.07.0001, de Luís Carlos Nogueira, genitor da agravante, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Com isso pretende que seja declarada a inexistência dos débitos que se encontram lançados e gravados em sua certidão de débitos SEFAZ/GDF, que constam nas CDAs n. 50201773686 e n. 50201773694, bem como seja obrigado o Distrito Federal a retirar o nome da executada da inscrição da dívida ativa referente aos lançamentos objeto da ação. Pede também que seja determinado ao Distrito Federal, através de sua representante PGDF, que providencie o cancelamento dos protestos junto ao Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará (CDA no 50201773686) e no Cartório do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará (CDA no 50201773694), bem como providencie a baixa dos emolumentos de cobrança existentes em ambas as Serventias, no valor atual de R$ 201,03 (duzentos e um reais e três centavos), sob pena do pagamento de multa por dia de descumprimento, em prazo e valor a ser determinado por este Douto Juízo, nos termos dos artigos 499 e 500 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Relatoria, que seja limitada a cobrança do débito de forma justa e igualitária, bem como proporcional ao quinhão hereditário (cota-parte), a que fará jus cada herdeira, bem como seja determinado o aditamento da exordial, para a substituição processual, diante da necessária inclusão das demais herdeiras no polo passivo da lide. Em relação aos pedidos supracitados, mister se faz destacar que, conquanto tais pedidos tenham constado da impugnação à penhora (ID 162111404), não foram analisados pela r. decisão na instância de origem. De todo modo, não é esta a via adequada para análise da pretensão de declaração da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, que deveria ter sido arguida em tempo oportuno por meio de embargos à execução ou pela via da exceção de pré-executividade. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de execução fiscal, no ponto em que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de desconstituir a penhora, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade constrição judicial sobre montante depositado em conta corrente mantida pela agravante. O d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de liberação da penhora ofertada pela agravante, entendeu que não fora comprovada a origem salarial do valor bloqueado. A ação de execução fiscal na qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto crédito tributário concernente a Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCDM, no valor de R$ 128.709,65 (cento e vinte e oito mil setecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 2.548,63 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), tendo sido efetuado o bloqueio em conta corrente da agravante no valor de R$ 1.377,79 (mil trezentos e setenta e sete reis e setenta e nove centavos) via SISBAJUD. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Da leitura do dispositivo legal transcrito, tem-se que as quantias depositadas em conta corrente do devedor, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores objeto de contrição judicial, nos seguintes termos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifo nosso. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta corrente, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. (...) 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, cabe à agravante o ônus de comprovar que a penhora realizada em sua conta corrente recaiu sobre valores recebidos a título de remuneração pelo exercício de sua atividade laboral. Na hipótese, a análise dos documentos que comprovam a origem salarial da autoria implicaria em supressão de instância, tendo em vista que há pedido de reconsideração e ainda não foi analisado pelo juízo de origem. Além disso, o deferimento da antecipação de tutela neste momento constituiria decisão satisfativa. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, neste momento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de obter o desbloqueio dos valores penhorados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.